Tribunal: STF
Processo: ARE 1244578
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento de diferenças salariais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso X, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a discricionariedade do Poder Público em conceder o reajuste anual de forma parcelada. Alude ao entendimento firmado no recurso extraordinário nº 905.357/RO.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. SUSPENSÃO NÃO RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OMISSÃO LEGISLATIVA NOS ANOS DE 2005 A 2019 E 2014 A 2015. DESISTÊNCIA. PARCELAMENTO DAS LEIS 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. DIFERENÇAS ADVINDAS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO ATO DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS. 
    1. Tendo os Autores pleiteado a desistência do pedido de revisão geral anual, ocorrida nos anos de 2005 a 2009 e 2014 a 2015, sem oposição da parte Ré, deve ser homologado o referido pleito, em atenção ao artigo 175, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 
    2. Quando a parte Ré apresente contestação e interpõe Apelação Cível, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, tal conduta demonstra, de forma nítida, a sua resistência à pretensão exordial, o que caracteriza o interesse de agir da parte Autora. 
    3. Afasta-se o instituto da prescrição, se as diferenças salariais pleiteadas se referem aos cinco anos que antecederam à propositura da demanda, em atenção ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 
    4. O parcelamento dos reajustes, relativos à revisão geral anual de servidores públicos estaduais, sem o implemento da correção monetária, no ato do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial. 
    5. A correção monetária deve ser calculada a partir da data em que cada verba é devida, conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Já os juros de mora são devidos a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo incidir uma única vez, devendo a sentença ser reformada neste tópico. 
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    O tema difere daquele tratado no recurso extraordinário nº 905.357/RO, porquanto não se cuida de mero pedido de revisão geral de remuneração, tendo o ente federativo deixado de atuar na elaboração da norma necessária. No caso em julgamento, há a legislação concessiva, tratando-se de pedido relativo à antecipação das parcelas. 
    Assentou o Tribunal de Justiça a existência de norma específica prevendo reajuste anual, mas de modo parcelado. Concluir forma contrária ao entendimento do Colegiado de origem dependeria da análise da legislação de regência, o que é defeso em sede extraordinária.
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator